Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. O relator, ao apreciar a matéria subsumida a julgamento e no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as teses e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando, para tanto, que decline as razões de decidir suficientes para manter ou reformar a sentença. Precedente do STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso.